Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 39306381). 2. Defiro a gratuidade da justiça aos autores, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1282178 prolatado pela 5a Turma Cível nos autos dos Embargos à Execução 0719706-89.2019.8.07.0001, que, pela técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, negou provimento à apelação interposta pelos autores desta ação, mantendo a sentença de improcedência do pedido. Os autores da presente ação relatam ter celebrado com os réus instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel situado na SHIS QL 28, Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília-DF, pelo preço total de R$ 5.600.000,00, a ser pago mediante (i) uma parcela de R$ 560.000,00 e o saldo devedor por meio de (ii) um financiamento bancário na quantia de R$ 1.640.000,00, (iii) a entrega de um imóvel no valor de R$ 1.140.000,00, (iv) a entrega de um automóvel no valor de R$ 361.000,00 e (v) pagamento de R$ 1.899.000,00 no prazo de 1 (um) ano da celebração do contrato. Contam que, “em um segundo momento, as partes ajustaram novos termos de negociação por meio de contrato de financiamento com o banco Bradesco S.A.”, resultando plena quitação do débito, conforme cláusulas 3.1.2 e 3.2 e quadro resumo do contrato que, nos itens 7 a 11, “deixa claro que a plena quitação da dívida representa o montante total do saldo devedor do contrato anterior, ou seja, R$5.600.000,00”. Reclamam que, apesar da quitação integral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os réus propuseram ação de execução, a fim de receber os valores referentes ao sinal (R$ 560.000,00) e à última parcela avençada inicialmente (R$ 1.899.000,00). Informam que, apesar da cobrança indevida, o TJDFT, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta nos embargos à execução pelos aqui autores, “sendo que o Desembargador Relator, com absoluto acerto, votou favoravelmente à tese de defesa dos requerentes”. Alegam que foi ignorado ao longo do trâmite processual “o fato de que posteriormente à assinatura do contrato de promessa de compra e venda, foi firmado um novo instrumento, qual seja, um contrato de alienação fiduciária em garantia”, no qual os réus deram aos autores a mais ampla quitação do negócio objeto da execução embargada na origem. Sustentam que a decisão rescindenda se funda em erro de fato verificável do exame dos autos. Argumentam que, em relação à existência ou inexistência do pagamento do débito, o voto vencedor se prendeu ao entendimento “de que a certidão do imóvel elenca que o contrato não representa o pagamento integral do débito, não havendo menções ao quadro fático”, deixando de considerar o quadro resumo, que é parte integrante do contrato e dá conta de que o valor do financiamento imobiliário foi de R$ 5.600.000,00, no valor total do débito. Defendem que a importância mencionada no item 9 do quadro resumo do contrato de financiamento “diz respeito ao valor de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), como valor de entrada recebido pelos requeridos diretamente dos requerentes” e, o valor restante (indicado no item 10) “foi recebido pelos requeridos após a assinatura do contrato e declarado como quitado por meio do item 3.2 e 3.3”. Avaliam que “caso este Eg. TJDFT não reconheça o erro cometido ao declarar um fato inexistente, rescindindo o julgado para declarar o débito como quitado, a consequência será atestar que a cláusula em questão é falsa, o que configuraria a simulação dos requeridos”. Entendem que o acórdão rescindendo violou os artigos 320 e 324 do Código Civil. Pedem a concessão de tutela de urgência para suspender a execução do contrato de compra e venda do imóvel e assegurar as demais medidas solicitadas. No mérito, pugnam pela rescisão do acórdão, bem assim por novo julgamento. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Em que pese a alegação de manifesta violação à norma jurídica e a assertiva de fundado erro de fato, a questão não está evidenciada nesta sede de cognição sumária. Com efeito, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, sem olvidar que, “inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021). Por sua vez, “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1.452.893/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2019). Ainda, de acordo com o STJ, “a rescindibilidade advinda do erro de fato decorre da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado não se valeu para o julgamento, a despeito de existentes nos autos”. Assim, “‘o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido’, porque o fato ‘não alegado’ fica superado pela eficácia preclusiva do julgado – tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC)”. Por isso, “‘o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela’ porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp 839.499/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/08/2007, DJ 20/09/2007). Na origem (id. 39306380), os autores opuseram embargos à execução proposta em seu desfavor pelos réus desta ação, cujo pedido foi julgado improcedente. Conforme trecho do relatório da apelação (id. 38152856) interposta pelos embargantes, autores desta ação, “A causa de pedir é, basicamente, o reconhecimento de quitação do contrato objeto da execução n. 0704701-27.2019.8.07.0001, a ocorrência da novação, o reconhecimento da relação de consumo entre as partes, e, subsidiariamente, a nulidade da execução por ausência de título executivo”. A assertiva de novação foi rejeitada no julgamento da apelação que, prosseguindo pela técnica do art. 942 do CPC, rejeitou-se a tese de quitação do contrato, para negar provimento ao recurso e manter íntegra a sentença. De fato, em exame das cláusulas 3.1.2 e 3.2 do contrato e do quadro resumo, o Relator da apelação, Des. HECTOR VALVERDE SANTANA, votou no sentido de prover o recurso, reconhecendo que havia quitação total do contrato. Contudo, o 1o Vogal, Des. ANGELO PASSARELI, abriu divergência, para negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos demais Desembargadores. Nesse sentido, a tese recursal de quitação integral do contrato foi amplamente debatida no julgamento da apelação, restando rejeitada por maioria. A propósito, confira-se trecho do voto condutor do julgamento (id. 38152856 – p. 11/12): Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel localizado na SHIS QL 28, Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília-DF, pelo preço total de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), a ser pago mediante: a) uma parcela de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) no ato, a título de sinal e princípio de pagamento; b) R$ 1.640.000,00 (um milhão e seiscentos e quarenta mil reais) referentes ao saldo devedor do imóvel financiado junto ao Banco HSBC Bank Brasil S/A-Banco Múltiplo; c) entrega de 1 (um) imóvel localizado na SHI/N CA 10, Lotes 1, 2, 3, e 4, Bloco C, apartamento 301, Lago Norte-Brasília-DF, “livre e desimpedido de qualquer ônus real, garantia fiduciária, hipoteca ou anticrese”, no valor de R$1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais); d) entrega de 1 (um) automóvel no valor de R$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais) e e) R$ 1.899.000,00 (um milhão e oitocentos e noventa e nove mil reais) a serem pagos no prazo de 1 (um) ano da celebração do contrato. (Doc. Num. 29668792 – Págs. 1/2 do Feito Executivo no 0704701-27.2019.8.07.0001). Em análise da certidão de matrícula do imóvel (Doc. Num. 17305224), verifica-se que o contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia celebrado junto ao Banco Bradesco, mencionado pelos Apelantes (Doc. Num. 17305223), quita tão somente a parcela de R$ 1.640.000,00, relativa ao contrato de financiamento prévio firmado pelos Apelados junto ao HSBC Bank Brasil S/A-Banco Múltiplo, prevista na alínea “b” do contrato de promessa de compra e venda. A esse respeito, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da sentença, in verbis: “A parte embargante sustenta que houve o pagamento integral do ajuste, motivo pelo qual seria nula a execução. Para fins de subsidiar sua alegação, afirma que há documento declarando a quitação do ajuste. Referido documento se trata de contrato de repasse de financiamento do imóvel celebrado entre as partes junto ao Banco Bradesco, em que este prevê, em sua cláusula 3.1.2, que a “a importância mencionada no número 09 do quadro resumo foi recebida pelo vendedor, que conferida e achada exata, foi dada quitação para não mais repetir” (ID 39751542 – Pág. 6). Em análise do quadro resumo mencionado na referida cláusula (ID 39751542 – pág. 31), informa o “valor da entrada”, R$2.800.000,00. Em observação mais detida, o item 11 descreve “Valor utilizado para quitação do saldo devedor, junto a interveniente quitante”, o montante de R$1.601.356,02. Por fim, o item 5 do quadro resumo trata de cancelamento de alienação fiduciária anterior, nos seguintes termos: “O interveniente recebe neste ato o valor indicado no número 11 do quadro resumo e, em consequência, autoriza o sr. oficial do registro de imóveis a proceder o cancelamento total da alienação fiduciária registrada sob o número 9, na matrícula 42693, desde que concomitantemente registre a alienação fiduciária constituída neste instrumento”. Em análise da certidão de registros do imóvel (ID 39751609), o registro 9 mencionado acima, que deve ser cancelado, refere-se à alienação fiduciária dos embargados em favor de HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo. A averbação número 12 do imóvel atesta o cancelamento da alienação fiduciária de que trata o registro 9. Em seguida, foi registrada a venda do imóvel aos embargantes e, após, registrada a nova alienação fiduciária em favor de Banco Bradesco S.A, em atenção ao supracitado contrato. Diante disso, nota-se que a parte embargante cumpriu a parte no contrato de compra e venda celebrado entre as partes referente ao pagamento do saldo devedor em favor de HSBC Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo.” (Doc. Num. 17305671 - Pág. 3). Desse modo, é certo que o contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia mencionado pelos Apelantes quita apenas a parcela prevista na alínea “b” do contrato de promessa de compra e venda, correspondente a R$ 1.640.000,00, de modo que a quitação dada pelos Embargados refere-se somente a essa parcela, não possuindo o condão de extinguir a obrigação como um todo, não havendo que se falar, dessa maneira, em novação da dívida. (Destaques adicionados) Portanto, em sede preliminar, não evidencio manifesta violação à norma jurídica e/ou fundado erro de fato. A valer, o julgado rescindendo não ignorou as informações constantes do contrato de financiamento imobiliário, inclusive dos dados contidos no quadro resumo. Certo ou errado, concluiu que que não houve integral quitação. Aliás, no julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão rescindendo, novamente foram examinadas as informações do quadro resumo. Vejamos o seguinte trecho do voto (id. 39306380 – p. 441): Analisando o quadro resumo do contrato de financiamento imobiliário celebrado junto ao Banco Bradesco (Doc. Num. 17305223 – Pág. 31), verifica-se que, do valor financiado, R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), R$ 1.601.356,02 (um milhão, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) foram utilizados para quitar o saldo devedor do financiamento anterior do imóvel junto ao Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo (alínea “b” do contrato de promessa de compra e venda) e o restante, R$ 1.198,643,98 (um milhão, cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) foram entregues aos Embargantes, como parcela do preço do imóvel, como se verifica das cláusulas 3.1.2 e 3.3 do referido instrumento contratual (Doc. Num. 17305223 – Págs. 6/7). Desse modo, além dos R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) pagos por meio do aludido contrato de financiamento imobiliário, os Embargantes comprovaram o pagamento da soma de R$ 382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), por meio de transferências bancárias (Doc. Num. 17305239), totalizando 3.182.000,00 (três milhões e cento e oitenta e dois mil reais). Contudo, tendo em vista que o preço ajustado do imóvel foi de R$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), desconsiderando as obrigações de entregar coisa, quais sejam, um imóvel no valor de R$ R$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais) e um automóvel no valor de R$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais), que passaram a ser discutidas exclusivamente nos autos da Execução no 0736063-81.2018.8.07.0001, após o desmembramento da Execução original (Feito no 0704701-27.2019.8.07.0001), os Embargantes ainda deixaram de comprovar o pagamento de R$ 917.000,00 (novecentos e dezessete mil reais). (Sublinhado) Nesse passo, se as circunstâncias fáticas que circundam a alegada quitação integral foram debatidas nos autos, em especial, o conteúdo do quadro resumo e as cláusulas 3.1.2 e 3.3 do contrato de financiamento imobiliário, não resta confirmado que a decisão se fundou em erro de fato. Afinal, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Aqui, pelo que se extrai dos autos, é fato controvertido a interrupção ou não da posse dos autores. Indefiro a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator